Tribunal: TJDFT
Processo: 0707604-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707604-04.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DO ROSARIO SANTOS AGRAVADO: VALDEMIR DE OLIVEIRA FERREIRA DESPACHO Devolvo o presente processo para que seja excluído da pauta e aguarde na Secretaria da 6a Turma Cível, por 30 dias, a partir de 3/8/2020, data designada para o julgamento do REsp 1.815055/SP pela Corte Especial do e. STJ. Decorrido o prazo na forma acima, retorne concluso. Brasília - DF, 6 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora